Tribunal: STF
Processo: HC 120775
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.



    1. Conquanto a pena de quatro anos de reclusão e dez dias-multa imposta à Paciente permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis conduziram à fixação do regime inicial semiaberto, o que se harmoniza com a jurisprudência consolidada no Brasil. Precedentes.



    2. Ordem denegada.